Tribunal: TJSP
Processo: 2182865-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Alienação fiduciária de bem imóvel – Ação anulatória de procedimento extrajudicial – Alegação de falta de intimação pessoal sobre as datas dos leilões – Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC – Inexistência de provável direito da parte – Consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário anotada na matrícula do imóvel – Intimação para as datas dos leilões que, em

Ementa:
Alienação fiduciária de bem imóvel – Ação anulatória de procedimento extrajudicial – Alegação de falta de intimação pessoal sobre as datas dos leilões – Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC – Inexistência de provável direito da parte – Consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário anotada na matrícula do imóvel – Intimação para as datas dos leilões que, em princípio, não é necessariamente pessoal – Agravante teve a oportunidade de exercer seu direito de preferência – Inexistência de irregularidade aparente a justificar o deferimento da liminar – Decisão mantida – Agravo improvido.